Tribunal: TCU
Processo: 001.608/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Pesca e Aquicultura (incorporado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  Mapa), diante da não aprovação da prestação de contas dos recursos federais repassados por meio do Convênio n.o 55/2010 sob o valor de R$ 613.880,00 destinado a apoiar o projeto de organização dos pescadores artesanais para acessar os programas habitacionais no Estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Pesca e Aquicultura (atual Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA) em desfavor de Marluce Cabral Pinheiro, como presidente da Associação Nacional de Desenvolvimento Humano e Social (Andhus), diante da não aprovação da prestação de contas dos recursos federais repassados por meio do Convênio n.o 55/2010 sob o valor de R$ 613.880,00 para apoiar o projeto de organização dos pescadores artesanais com vistas a acessar os programas habitacionais no Estado de Pernambuco; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Marluce Cabral Pinheiro e da Associação Nacional de Desenvolvimento Humano e Social, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, 'a', do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 19/10/2010 100.000,00 - 20/12/2010 268.328,00 - 10/7/2013 1.752,26 a abater 9.2. aplicar, individualmente, em desfavor de Marluce Cabral Pinheiro e da Associação Nacional de Desenvolvimento Humano e Social a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.